Tribunal: TJDFT
Processo: 0710624-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Coordenadoria de Conciliação de Precatórios - COORPRE Embargos de Declaração no Precatório n. 0710624-03.2020.8.07.0000 EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Retificação de ofício requisitório. Provimento parcial. RELATÓRIO O credor CERILO ALVES MACHADO apresentou embargos de declaração, alegando que o ofício requisitório foi expedido equivocadamente em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS – e que o polo passivo da demanda é o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF (id 16521864). É o relatório necessário. DECIDO. Conheço dos embargos de declaração, já que presentes os pressupostos de recorribilidade. Analisando os autos, observa-se que na requisição de precatório de id 15822642 consta como Ente Devedor o DISTRITO FEDERAL e não o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF, como afirma o credor. O ofício requisitório de id 15901496 foi encaminhado ao Presidente do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Ante o exposto, dou PROVIMENTO PARCIAL aos embargos declaratórios e determino a expedição de ofício requisitório ao Governador do Distrito Federal. Se o credor entende que o precatório deve ser expedido em face do IPREV deverá requerer a retificação no Juízo de Origem. Publique-se. Brasília, 05 de junho de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto